Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722344-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0719604-96.2021.8.07.0001, aplicou ao agravante as astreintes fixadas pelo período da recalcitrância, em razão do cumprimento intempestivo da obrigação judicial imposta. Elucida que a parte agravada ajuizou ação buscando a suspensão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pois oriunda de cheque furtado, realizando a consignação em pagamento do valor estampado na cártula. Esclarece que o juízo deferiu o pedido liminar, determinou que o agravante excluísse o apontamento no prazo de dois dias e fixou multa em caso de descumprimento no valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma que a agravada informou do descumprimento da determinação judicial, requerendo a execução da multa, o que foi deferido pelo Juízo a quo. Esclarece que a decisão que fixou as astreintes não determinou ao agravante que comprovasse nos autos o cumprimento da obrigação e que cumpriu atempadamente a ordem judicial. Salienta, ainda, que o valor arbitrado é exorbitante, sendo necessária sua redução para que se impeça o enriquecimento ilícito da parte adversa. Destaca, ainda, que como já houve a efetivação da ordem judicial, não se reveste mais como meio de coação, tornando-a compatível com a situação concreta, não havendo, portanto, razão para a manutenção no valor arbitrado, sendo necessária sua redução. Aponta, ainda, que as astreintes foram estabelecidas de forma excessiva, ocasionando um desvirtuamento do instituto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Pugna pelo conhecimento e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a fixação da multa por descumprimento. Preparo recolhido conforme IDs 37043454 e 37043455. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, tenho que assiste parcial razão ao agravante, conforme será demonstrado a seguir. 1. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA Delineio o que se encontra nos autos. A decisão agravada no que tange ao objeto do presente recurso, proferida no ID 37043455 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de ação em que foi deferida tutela de urgência para determinar ao Banco do Brasil a exclusão do nome da autora do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo - CCF, no prazo de dois dias, sob pena de aplicação de multa diária de mil reais para o caso de descumprimento da obrigação no referido prazo, limitada a dez mil reais (ID 124128295). A autora alegou que a tutela não foi cumprida e requereu a aplicação da multa com bloqueio de valores (ID 125024535). Em seguida, o réu apresentou contestação contendo tópico em que afirma ter cumprido a tutela de urgência, requerendo que a multa não seja aplicada (ID 125746822). Após, o réu foi intimado pelo despacho de ID 125051238 para comprovar a data em que foi de fato efetuada a retirada do nome da autora do CCF, para verificar se o cumprimento da decisão ocorreu dentro do prazo designado, tendo sido advertido de que em caso de eventual inércia seria considerado para fins de aplicação de eventual multa o dia da juntada da petição de ID 125746822 como a data do cumprimento da tutela de urgência. Em resposta, o Banco do Brasil apresentou a petição de ID 126013511 com a mesma cópia de tela de sistema juntada anteriormente, que não exibe a data em que a medida teria sido efetivada, mas apenas a data de uma "última pesquisa efetuada". Intimada, a autora insiste na aplicação da multa em razão do cumprimento tardio. Alega que apenas 17 dias após a determinação é que a restrição teria sido excluída do cadastro (ID 126315582). É o breve relatório. Decido. A possibilidade da incidência de multa coercitiva em sede de tutela provisória está prevista no art. 537 do CPC. Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, no caso de cobrança de multa por descumprimento de obrigação, deve o juízo garantir o contraditório antes de qualquer execução: "No entanto, para que se possa dar início à cobrança da astreinte, como execução de título judicial, é preciso que se certifique em juízo a ocorrência do respectivo fato gerador, com oportunidade ao devedor de um contraditório maior do que aquele permitido na impugnação ao cumprimento da sentença prevista no art. 525, § 1o, do NCPC. É necessário dar-lhe oportunidade para demonstrar, se for o caso, que não ocorreu o descumprimento afirmado pelo credor" (Curso de Direito Processual Civil – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 50. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 250). Dessa forma, foi oportunizado ao Banco do Brasil que comprovasse que a exclusão do nome da autora do CCF fora efetuada no prazo designado. No entanto, o réu não conseguiu demonstrar o cumprimento tempestivo. Nesse sentido, tendo em vista que a tutela de urgência só foi cumprida após o prazo designado de dois dias, entendo ser o caso de aplicar a multa estipulada referente ao tempo da demora. Esse também é o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Registre-se que, mesmo sendo a obrigação cumprida a destempo, a multa continua a ser exigível pelo período de atraso no cumprimento da obrigação, de forma que somente o cumprimento dentro do prazo exime a parte do pagamento". (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2005). A propósito, o STJ igualmente já decidiu pela possibilidade aplicação da multa cominatória na hipótese em questão: "(...) Resta claro, da leitura do acórdão recorrido, que a Fazenda Pública Estadual, apesar de ter cumprido a ordem concedida em decisão liminar, o fez após o prazo fixado para tanto, mostrando-se cabível, portanto, a imposição da multa diária referente ao tempo da demora, razão pela qual deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, concluindo pelo cabimento das astreintes. VI. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 1.816.451/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) - grifo nosso. "(...) O cumprimento tardio da obrigação, após o transcurso do prazo judicialmente assinalado, sujeita o devedor à incidência de multa cominatória. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.183.774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 27/6/2013.). Desse modo, considerando que a intimação pessoal foi efetivada em 11/05/2022 (ID 124279000) e a juntada do comprovante - inserido dentro da contestação - foi realizada apenas no dia 25/05/2022 (ID 125746822), verifica-se a ocorrência de mais de dez dias de atraso injustificado, que autoriza a aplicação da multa no patamar máximo previsto na decisão de ID 124128295, ou seja, dez mil reais. Ante o exposto, aplico a multa pelo período de atraso no cumprimento da decisão judicial, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser paga pelo Banco do Brasil à autora. No entanto, eventual requerimento de cumprimento provisório para a execução da multa deverá ser feito em autos apartados, para evitar tumulto processual nestes autos. Como a primeira ré (Transcon Eletrônica) foi citada por edital (ID 123807576), aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de resposta. Não havendo manifestação, dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação da contestação em favor da referida ré, nos termos da decisão de ID 122840308. (destaquei) Destaco que anteriormente à decisão agravada foi proferida decisão que determinou ao agravante o cumprimento da obrigação exequenda, nos seguintes termos: Em atenção à petição de ID 123997010, é possível perceber que a autora se equivoca ao afirmar que seu nome está inscrito no Cadastro de Inadimplentes do Serasa. A cópia da tela exibida mostra que, na verdade, seu nome está incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo - CCF, operado pelo Banco do Brasil, com base nas normas do Banco Central. Tanto é que o Serasa já informou em seu ofício de ID 123704266 não existir o registro em seus cadastros. Portanto, a fim de que seja efetivada a tutela de urgência deferida anteriormente, expeça-se mandado de intimação ao Banco do Brasil determinando que seja promovida a imediata retirada do nome da autora do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo - CCF, no prazo de dois dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se com urgência. I. Cabe, ainda, ressaltar que o agravante foi citado e intimado, apresentando contestação em que informa ter cumprido a determinação judicial. A agravada informou que o cumprimento foi intempestivo, tendo sido oportunizado ao agravante a comprovação do cumprimento dentro do prazo estipulado, sob pena de, em caso de eventual inércia, considerar-se, para fins de aplicação de eventual multa, o dia da juntada da petição de ID 125746822 como a data do cumprimento da tutela de urgência. O agravante, apesar de comprovar que obedeceu à ordem judicial, não trouxe a demonstração da data de exclusão do apontamento. 2. ASTREINTES Analiso, então, a validade das astreintes fixadas. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso específico dos autos, o executado agravado foi devidamente intimado para cumprir a obrigação de fazer e, intimado a comprovar a data que a cumpriu, quedou-se inerte, de forma que a imposição da multa é cabível e regular. 3. VALOR DAS ASTREINTES Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a muita diária foi fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) e a condenação perfaz o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que a causa, correspondente ao valor atualizado da cártula que gerou a anotação, é de R$ 2.201,91 (dois mil duzentos e um reais e noventa e um centavos). Nesse contexto, por mais que o agravante não tenha comprovado o cumprimento da ordem judicial atempadamente, constata-se excessividade que poderia resultar em enriquecimento sem causa. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1552039/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, § 3o, CPC. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. 1. Segundo o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a disposição contida no art. 1.018, § 3o do CPC, não deve ser aplicada quando se tratar de autos eletrônicos. Precedentes. 2. Verificada situação de emergência, não prevalece o prazo contratual de carência, sendo devida a cobertura securitária, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 3. Presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, a decisão agravada deve ser mantida. 4. A multa pelo descumprimento da decisão proferida em sede de tutela provisória deve observar parâmetros que leve em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo necessário para o cumprimento da obrigação, a capacidade econômica e de resistência do devedor (AREsp 738.682/RJ). 5. Na espécie, não obstante a notória importância do bem jurídico tutelado, o valor da causa impõe redução do quantum estabelecido no juízo de piso, porquanto a multa diária não tem por objetivo o enriquecimento indevido da parte contrária, mas a efetivação da determinação judicial. 6. Fixada outra forma mais efetiva de cumprimento da ordem judicial, a multa deve incidir até a data de comprovação do êxito da nova medida ou do cumprimento efetivo determinação judicial, já que atingido seu objetivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1179739, 07053067320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a multa imposta deve ser reduzida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para reduzir o valor da multa imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações. Intime-se a agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 19:56:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador